Tribunal: TJES
Processo: 0001038-61.2022.8.08.0007
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001038-61.2022.8.08.0007

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL ALVES DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
MAJORADO PELA PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE
. APREENSÃO DE “CRACK” E “COCAÍNA” FRACIONADOS PARA VENDA. BALANÇA DE PRECISÃO E APETRECHOS DE PREPARO. ENTRADA DOMICILIAR MEDIANTE CONSENTIMENTO DO GENITOR DO RÉU. LEGALIDADE DO INGRESSO. PALAVRA DE POLICIAIS CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. CONDENAÇÃO MANTIDA. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, VI, DA LEI DE DROGAS MANTIDA. PENA SUPERIOR A 4 ANOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por Gabriel Alves de Souza contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu, que o considerou culpado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006), em concurso com adolescente, e lhe impôs a pena de 4 anos, 5 meses e 29 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 449 dias-multa. Os fatos ocorreram em 07 de outubro de 2022, no bairro São Pedro, onde o réu mantinha, em sua residência, substâncias entorpecentes fracionadas para venda (30 pedras de “crack”, 3 papelotes de “cocaína” e uma pedra maior de “crack” de 5,3g), juntamente com balança de precisão e materiais de preparo. A entrada na residência foi franqueada pelo pai do réu, após negativa de acesso por parte do adolescente que estava no imóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: Preliminarmente, (i) verificar a legalidade da entrada policial na residência do réu. No mérito, (ii) avaliar a suficiência das provas para manutenção da condenação por tráfico de drogas; e (iii) examinar a possibilidade de exclusão da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Preliminar de nulidade do ingresso no imóvel

3. A entrada domiciliar realizada com o consentimento do genitor do réu é válida, mesmo sem a apresentação imediata do mandado de busca e apreensão, conforme entendimento do STJ, especialmente diante da autorização expressa e voluntária do morador maior de idade (AgRg no REsp n. 2.170.156/SP, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJEN de
14/8/2025
).

Mérito

4.
Quanto ao pedido de absolvição, por insuficiência de provas
, ressalta-se que a materialidade do crime foi comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo toxicológico e demais documentos constantes do inquérito, além da prova oral consistente e harmônica colhida em juízo.

5. A autoria restou demonstrada pelos depoimentos dos policiais que relataram a chegada do réu ao local e a descoberta imediata de entorpecentes e instrumentos típicos de comercialização ilícita em ambiente de festa, além de declarações do próprio pai do réu e do adolescente coautor.

6. A tese de que as drogas pertenceriam apenas ao adolescente não se sustenta diante do contexto probatório, das condições da apreensão e da existência de instrumentos voltados ao fracionamento e comércio das substâncias.

7. A presença de balança de precisão, fracionamento da droga e variedade de entorpecentes indica finalidade mercantil, tornando inviável a desclassificação para posse para uso pessoal, mesmo que a quantidade isoladamente considerada não seja elevada (AgRg no AREsp n. 2.584.573/RN, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de
10/9/2024
).

8.
Em relação ao pedido de decote da causa especial de aumento
, salienta-se que a majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006 se aplica quando comprovada a participação direta de adolescente na empreitada criminosa, evidenciada no caso pelos depoimentos e circunstâncias da apreensão.

9.
No que se refere ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
, esta não é cabível, pois a pena imposta excede o limite legal de 04 (quatro) anos, e foi fixado o regime semiaberto, nos termos do art. 44, inc. I, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
0001038-61.2022.8.08.0007
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: GABRIEL ALVES DE SOUZA
(AC)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) APELANTE: TALES STEIN AMORIM - ES23757
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
Gabriel Alves de Souza
contra a sentença de id. 13595013, proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Baixo Guandu, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e o condenou como incurso no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, às penas de 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 449 (quatrocentos e quarenta e nove) dias-multa.

Acerca dos fatos
, a peça acusatória informa que no dia 07 de outubro de 2022, no bairro São Pedro, no município de Baixo Guandu, o acusado, em comunhão de esforços com o adolescente P. H. S. P., mantinha em depósito 03 papelotes de “cocaína”, 30 pedras de “crack” embaladas para a venda, uma pedra maior de “crack” (5,3g), além de balança de precisão e demais apetrechos destinados ao preparo e fracionamento da droga.

Consta, ainda, que policiais, munidos de mandado de busca e apreensão expedido em outro processo, compareceram à residência do réu.

Ao chegarem no local, o apelante não estava no imóvel, sendo os militares recebidos pelo adolescente P. H., que se negou a abrir a porta, afirmando não possuir as chaves da casa.

Somente com a chegada do pai do denunciado, Sr. Valdeci, que franqueou a entrada na residência, os policiais entraram e, durante a busca, localizaram os entorpecentes e materiais descritos acima.

As buscas foram interrompidas a pedido do pai do réu, mas, ainda assim, restou apreendida expressiva quantidade de drogas e utensílios de preparo.

Passo, agora, a análise teses defensivas.

Preliminarmente, a defesa sustenta a nulidade do ingresso na residência
, por ausência de mandado válido ou autorização para ingresso.

Em que pesem os judiciosos argumentos defensivos, a entrada no imóvel se deu mediante
anuência do pai do réu
, Sr. Valdeci de Souza Martins, conforme se extrai dos depoimentos de fls. 14/15, 18/19 e 21/22.

Assim, embora o mandado de busca e apreensão não tenha sido acostado aos autos – provavelmente foi juntado aos autos do processo do qual se originou (proc. nº 0001297-61.2019.8.08.0007) - a autorização do proprietário do imóvel legitima o ingresso domiciliar.

Nesse sentido, cito o precedente do
c. STJ
(AgRg no REsp n. 2.170.156/SP, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik
, Quinta Turma, DJEN de
14/8/2025
).

Logo, não há ilegalidade a ser reconhecida.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

No mérito
, o réu
pretende a absolvição, por ausência de provas
.

A respeito, a
materialidade
restou demonstrada pelo boletim de ocorrência (fs. 03/06 - IP), pelos autos de apreensão e constatação provisória da natureza da droga (fls. 24/25 - IP), pelo relatório final (fls. 45/48 - IP), pelo laudo químico (fls. 10) e pela prova oral produzida durante a instrução criminal.

Quanto a
autoria
, a policial Yasmim Covre Simões de Aquino, em seu depoimento em juízo (fl. 72 – mídia), relatou que foram até a residência do réu cumprir um mandado de busca e apreensão e quando chegaram lá, estava fechada e P. H. disse que não tinha a chave e não conseguia abrir.

Esclareceu que, em seguida, o réu e seu genitor chegaram no imóvel, ocasião em que o pai do acusado liberou a entrada dos policiais e, quando entraram na casa, viram em cima da mesa um prato com drogas, muitas bebidas como se tivesse ocorrido uma festa no local, sendo que o réu não admitiu, no momento, que as drogas eram para tráfico.

O policial Roberto Simões de Almeida, em seu depoimento na esfera judicial (fl. 72 - mídia), afirmou que chegaram no imóvel para dar cumprimento ao mandado e que P. H. disse que não tinha a chave da casa e não conseguia abrir.

Relatou, ainda, que a casa era do acusado e ele morava sozinho, afirmando que ficaram esperando o réu chegar, sendo que este chegou com o seu pai, o Sr. Valdeci de Souza Martins, que deixou a polícia entrar na casa, ocasião em que acharam drogas dentro de um prato e 30 papelotes de “crack”.

Esclareceu, que o pai do acusado, depois de ver que estavam encontrando as drogas, não deixou as buscas continuarem e que o local possui muitas denúncias de tráfico de drogas.

Já o policial Carlos Eduardo Espicalsky, em seu depoimento em juízo (fl. 72 - mídia), confirmou que foram no local cumprir um mandado para conduzir “Gabriel” para se apresentar em juízo e que, quando chegaram no portão, P. H. atendeu e disse que não tinha chave.

Afirmou que depois o acusado chegou com o pai na casa e este permitiu a entrada da polícia, ocasião em que logo acharam as drogas, e o pai de Gabriel não deixou a polícia continuar as buscas por medo de acharem mais coisas.

Esclareceu, também, que o “crack” estava embalado em 30 papelotes e a “cocaína” parecia que haviam usado a noite, afirmando que não conhecia nenhum dos dois, mas os policiais antigos já sabiam de quem se tratava.

O genitor do acusado, Sr. Valdeci de Souza Martins, em seu depoimento em juízo (fl. 72 - mídia), relatou que nem ele e nem seu filho estavam em casa no momento que a polícia chegou e que, quando ele chegou com “Gabriel”, os policiais disseram que o juiz havia mandado recolher o réu para levar ao fórum; afirmando que nunca viu ninguém comprar droga no local, mas já viu “Gabriel” cheirando com outros meninos.

A versão do réu, de que as drogas pertenciam exclusivamente ao adolescente, não encontra amparo probatório.

A apreensão de balança de precisão e drogas fracionadas em embalagens típicas de comercialização afasta a tese defensiva.

Além disso, os depoimentos das testemunhas se mostraram coesos durante toda a instrução criminal, não havendo motivo para desacreditar a palavra dos policiais, que possuem fé pública e inquestionável validade, bem como força probatória suficiente para sustentar a condenação do acusado.

Nesse sentido, é o precedente do
c. STJ
(AgRg no HC n. 838.442/PE, de relatoria do
Ministro
Ribeiro Dantas
, da Quinta Turma, DJe em
20/12/2023
).

Quanto a alegação de se tratar o réu de usuário de drogas
, inobstante os argumentos da defesa, a quantidade e variedade de drogas, associadas à balança de precisão, evidenciam a destinação mercantil, e não a guarda de entorpecentes para mero uso pessoal.

Nesse ponto, o
c. STJ
firmou entendimento no sentido de que a presença de balança de precisão e apetrechos de preparo é indicativa de tráfico, mesmo quando a quantidade não seja expressiva (AgRg no AREsp n. 2.584.573/RN, relator
Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma, DJe de
10/9/2024
).

Assim, inviável a absolvição ou a desclassificação pretendidas, razão pela qual
mantenho
a condenação pela prática do crime de tráfico de drogas.

No que se refere ao pedido de exclusão da majorante do art. 40, inc. VI, da Lei de Drogas
, saliento que restou demonstrada a efetiva participação do menor P. H. S. P. nos fatos, já que o próprio menor afirmou em seu depoimento que passou a noite em companhia do réu, fazendo uso de entorpecente (fls. 14/15 e 72 – mídia).

Desse modo, não há como decotar a referida causa especial de aumento da pena.

Em relação ao pedido de substituição da sanção corpórea por restritivas de direitos, destaco que, a reprimenda fixada supera 04 (quatro) anos de reclusão, o que por si só inviabiliza a substituição por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, inc. I, do CP.

Assim, considerando o montante da pena e determinação de seu cumprimento em regime semiaberto, inviável a substituição da sanção corpórea por medidas alternativas.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para conhecer e negar provimento ao recurso.